Tribunal: TJMT
Processo: 1014511-66.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014511-66.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 899.577.501-78 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014511-66.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1014511-66.2022.8.11.0055

Recorrente:
Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda

Recorrido:
Gilmar Pereira de Almeida

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DE CONTA PARA RECEBIMENTO DE VALORES SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente de falha na prestação de serviço ao alterar, sem autorização, a conta da parte autora, para recebimento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do banco pela alteração não autorizada da conta bancária destinada ao recebimento de valores e a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração de conta bancária para recebimento de valores sem autorização ou notificação prévia, configura falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

4.

A relação jurídica existente atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em razão da vulnerabilidade do autor.

5.

A ausência de comprovação pela recorrente de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor reforça a veracidade das alegações iniciais.

6.

O dano moral decorre da conduta ilícita praticada, que causou prejuízo ao autor.
No entanto, o valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Deve ser reduzido o quantum indenizatório de R$ 6.000,00(seis mil reais) para R$ 2.000,00(dois mil reais), considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A alteração de conta bancária para arrecadação de valores sem autorização do contratante configura falha na prestação de serviço e ato ilícito.

2.

A responsabilidade civil decorre da ausência de comprovação de justificativa válida para o ato.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, incisos V e XXXII; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º e Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudências relevantes: NU 1024374-77.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, julgada em 22/02/2024 e NU 1028560-12.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, julgada em 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014511-66.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1014511-66.2022.8.11.0055

Recorrente:
Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda

Recorrido:
Gilmar Pereira de Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

S
entença (Id
’s.

261593797
e 261593806
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais; bem como ao pagamento de R$

299,13 (duzentos e noventa e nove reais e treze centavos) a título de danos materiais
. Julgou

improcedentes os pedidos em relação ao MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Recurso Cível Inominado
(Id.

261593800
):
defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões

(
Id.
251593803): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014511-66.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1014511-66.2022.8.11.0055

Recorrente:
Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda

Recorrido:
Gilmar Pereira de Almeida

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Gilmar Pereira de Almeida em face de
Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é autônomo e que contratou junto
à
recorrente uma maquininha para utilização de cartão nas transações de crédito/débito dos seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Aduz que
no dia 17/10/2022, sem qualquer aviso prévio, a instituição bancária recorrente passou a encaminhar os recebimentos para outra conta de titularidade do autor. Sustenta que não utiliza a conta, pois possui um débito junto ao banco, razão pela qual os valores depositados foram integralmente utilizados para abater a dívida junto à
instituição financeira do MERCADO PAGO.

Alega que entrou em contato com a empresa recorrente buscando a restituição do valor em questão, porém não obteve êxito.

Em contraponto, a instituição financeira assevera que
realizou os repasses mediante autorização do Banco Central para quitação de uma dívida em outra instituição financeira.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta comprovado que o recorrido se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica em relação à instituição financeira, o que a coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço.

Dessa forma, a despeito de o autor não se enquadrar na condição de consumidor final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor à presente relação de consumo.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. PLATAFORMA STONE. MÁQUINA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA POR PERÍODO EXCESSIVO. RETENÇÃO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE VENDA VÁLIDA. ANUÊNCIA DO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PERMANÊNCIA DO BLOQUEIO. OPERAÇÃO DENOMINADA “CHARGEBACK”. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO DO “CHARGEBACK” AO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O bloqueio de valores sem justificativa comprovada revela-se desproporcional e abusivo. 2- Cabe ao fornecedor demonstrar fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito da parte, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive nos casos em que não é dada a possibilidade de defesa na esfera administrativa, sendo violado o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 3- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Já tendo o Recorrido recebido pelos serviços prestados, pagos pelo consumidor/cliente mediante utilização de cartão de crédito, não poderia o Recorrente, sem qualquer questionamento ou notificação prévia, bloquear ou estornar o valor desses serviços ao consumidor/cliente e descontá-lo em conta corrente de titularidade do Recorrido/fornecedor, imputando-lhe o ônus do “chargeback”, notadamente se demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado ao mesmo consumidor, advindo, com isso, prejuízos de ordem financeira. Ademais, o prejuízo financeiro decorrente da falta de repasse dos valores em discussão pode afetar o funcionamento regular da atividade empresarial da parte Recorrida, sendo necessário resguardar não só o repasse das quantias impugnadas na exordial, como também coibir a ocorrência de novas retenções indevidas. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1024374-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, sua restituição é devida. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1028560-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

No caso, constata-se dos documentos apresentados que os valores não foram repassados à parte recorrida. Além disso, embora o recorrente alegue que os valores foram repassados por ordem do Banco Central, não juntou comprovação de suas alegações, portanto, conclui-se que houve falha técnica no serviço prestado pela empresa recorrente, tendo em vista que
restou demonstrada a portabilidade da conta bancária para recebimento de transações sem qualquer notificação prévia, tampouco autorização expressa do recorrido
.

Desse modo, a instituição financeira recorrente não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo recorrido, tendo em vista que não apresentou qualquer documento referente aos motivos ensejadores da ausência de repasse do valor da transação comercial em questão, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial.

Portanto, na esfera da responsabilidade civil,

restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo o nexo causal a própria ausência de repasse do valor proveniente da venda realizada na máquina de cartão, fazendo jus o recorrido ao recebimento deste valor, assim como a indenização por dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - MÉRITO - PORTABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA NÃO AUTORIZADA – INSURGÊNCIA DO AUTOR COM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – MAJORAÇÃO - ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em casos como o presente (Portabilidade não autorizada), a culpa pelo evento danoso é imputada aos dois bancos envolvidos, de forma solidária, pois todos os envolvidos são responsáveis no fornecimento do serviço, logo, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento destas e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva, sendo que, no caso, o quantum indenizatório merece ser majorado para se adequar aos precedentes desta Câmara. (N.U 1028257-60.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO – ALTERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO À REVELIA DO CONTRATANTE – ATO ILÍCITO EXISTENTE – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE ITAU – RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE (ITAU) CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE (SUMUP) CONHECIDO E IMPROVIDO.

Era de incumbência da própria Recorrente (SUMUP) demonstrar a correta disponibilização do numerário em favor do Recorrido, conforme os termos da contratação.

A alteração de conta bancária para recebimento das transações a revelia do contratante configura ato ilícito, não sendo a simples ausência de resposta a singelo e-mail, situação apta a admitir que este tacitamente aceitou os termos da prestadora de serviços, notadamente quando esta manda tantos outros e-mails ao destinatário.

Logo, a repetição do indébito deve ser mantida.

Dano moral configurado em decorrência da ausência do correto repasse de valores ao Recorrido.

Por outro lado, verifica-se que a Recorrente ITAU não prestou quaisquer serviços ao autor, não sendo conta de sua instituição quem recebeu os depósitos sub judice, sendo a improcedência, portanto, medida a se impor em relação à mesma.

Recurso da Recorrente ITAU conhecido e provido.

Recurso da Recorrente SUMUP conhecido e não provido (N.U 1000251-62.2021.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)”

Ademais, conforme conclusão n.º 1 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

No que tange ao valor da indenização, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo banco e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025